Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703755-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Preliminarmente, o apelante sustenta a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com base nos documentos colacionados aos autos, afirmando, ainda, que seu filho possui quadro de Transtorno Global do Desenvolvimento e necessita de atendimento especial, devendo fazer acompanhamento fonoaudiológico, frequentar creche ou escolinha e fazer atividades físicas, o que compromete grande parte de sua renda mensal. Contudo, não há nos autos qualquer comprovante das supramencionadas despesas e, ao menos a princípio, persiste o entendimento exarado na origem, no sentido de que o recorrente não se insere no quatro de hipossuficiência financeira, apta a gerar o deferimento da benesse, sobretudo porque é militar da Marinha, condição que lhe confere benefícios adicionais ao soldo, como atendimento médico, odontológico, alimentação, dentre outros. Assim, intime-se o apelante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos adicionais que entenda corroborar suas alegações, sobretudo os gastos extraordinários com a condição especial de seu filho, bem como contracheques atualizados de seus rendimentos, ou, caso queira, recolher, desde já, o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora